Tribunal: TJSP
Processo: 1013387-51.2018.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1013387-51.2018.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é
embargante EMERSON MARTINS PAULINO - ME, são embargados MONTEZUMA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e RIO VERDE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013387-51.2018.8.26.0320/50000 -
2
VOTO No: 18330
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1013387-51.2018.8.26.0320/50000
EMBARGANTE: EMERSON MARTINS PAULINO-ME
EMBARGADOS: MONTEZUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA e RIO VERDE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMARCA: LIMEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se
mostrou suficiente e adequada. As matérias ventiladas
foram efetivamente enfrentadas, inexistindo quaisquer
vícios a serem sanados por meio deste recurso. Embargos
que não se prestam para revisão do julgamento. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de fls. 311/319, que negou provimento à apelação interposta pelas embargadas e
deu parcial provimento ao apelo do embargante.
Alega o embargante, em síntese, a existência de obscuridade no
v. acórdão, especificamente no que se refere à data exata de incidência dos juros
de mora contratuais. Defende que os encargos devem incidir desde o início do
inadimplemento, ocorrido em 13.01.2016, ou seja, 90 dias após a assinatura do
distrato. Ademais, aponta omissão no que se refere à disciplina sucumbencial, pois,
segundo seu entendimento, as recorridas decaíram em maior parte.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Passo à análise dos embargos declaratórios, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013387-51.2018.8.26.0320/50000 -
3
1.022 do Código de Processo Civil vigente e do artigo 105, §1o, do Regimento
Interno desta Corte.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria em questão já foi efetivamente enfrentada, inexistindo
quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Ora, constou de maneira clara o entendimento de as embargadas
deveriam pagar o valor retido à embargante (R$ 30.017,10) em razão de
estipulação expressa no termo de rescisão a fls. 219/221. Segundo o distrato, o
pagamento deveria ocorrer no prazo de 90 dias, a partir da assinatura do
instrumento, ocorrida em 14.10.2015.
Destarte, considerando que as embargadas deveriam ter
realizado o pagamento em 90 dias, a partir de 14.10.2015, devem os juros
contratuais incidir a partir do dia 13.01.2016, porquanto o pagamento deveria ter
sido realizado até o dia 12 de janeiro.
Vale dizer, não se reconhece obscuridade, bastando que se
contabilizem 90 dias para definição do termo inicial dos encargos contratuais.
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013387-51.2018.8.26.0320/50000 -
4
Igualmente, não se vislumbra omissão no que se refere à
disciplina sucumbencial, pois o v. aresto manteve a r. decisão de primeiro grau,
apenas definindo o termo a quo dos juros contratuais, cuja incidência já havia sido
estabelecida. No mesmo sentido, restou mantida a improcedência do pedido de
aplicação da multa contratual de 10%.
Portanto, uma vez que o Colegiado se limitou a estabelecer o
termo inicial dos juros, não se vislumbra fundamentos hábeis a alterar a
sucumbência recíproca reconhecida em primeiro grau.
Veja-se que, neste ponto, a pretensão tem caráter nitidamente
infringente e há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma
vez que os embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não
é de reforma, tampouco de nulidade.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via
eleita pelos embargantes para buscar reforma do julgado.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora